Tribunal: TJSP
Processo: 1046337-64.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores – Cédula de crédito bancário CDC veículo - Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da autora – Alegação de que o contrato deveria prever expressamente a taxa de capitalização diária de juros - Não acolhimento - Ausência de indicação da taxa diária de juros que não caracteriza abusividade quando

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores – Cédula de crédito bancário CDC veículo - Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da autora – Alegação de que o contrato deveria prever expressamente a taxa de capitalização diária de juros - Não acolhimento - Ausência de indicação da taxa diária de juros que não caracteriza abusividade quando a taxa mensal e anual estão devidamente informadas, possibilitando-se o cálculo da taxa diária por meio de simples operação aritmética - Contrato, ademais, que prevê pagamentos em periodicidade mensal - Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado - Abusividade inexistente - Sentença mantida - Majoração dos honorários sucumbenciais - Inteligência do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.